Tribunal: CARF
Processo: 10715.726728/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.726728/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.442 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
DELTA AIR LINES INC.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/10/2014
RETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. PROCEDIMENTOS DE
FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Conforme dispõe o art. 144, § 1o, do CTN, é possível a aplicação de novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização a fatos pretéritos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
MARCOS ANTÔNIO BORGES - Presidente
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado) e Marcos Antonio Borges
(Presidente).

Relatório
A contribuinte recorre de decisão proferida no Acórdão no 11-63.542 da
DRJ/REC, que decidiu PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação, relativamente à base
de cálculo da contribuição para o PIS-Importação e da Cofins-Importação, e MANUTENÇÃO
PARCIAL do crédito tributário lançado.
Excertos do acórdão são agregados ao presente relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.726728/2014-76
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.442 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.726728/2014-76

A fiscalização aduaneira, procedendo a atividade de conferência final de
manifesto informatizado, relativo ao voo DAL0061 de 22/03/2009, da recorrente, verificou o
extravio de um volume do Conhecimento de Embarque Aéreo no 006 7647 5103, cuja vinculação
ao respectivo manifesto internacional de carga foi confirmada pela análise do registro do Termo
de Entrada no 09/002884-8.
A recorrente fora intimada (Intimação ALF/GIG/SEVIG/GAMAN CFM no
047/2014, de 25/04/2014) a apresentar esclarecimentos e documentos que pudessem justificar a
situação da carga de interesse ou transferir a responsabilidade sobre a mesma a outrem, não
tendo se desincumbido do ônus respectivo.
Aduz, entretanto, não ter sido demonstrada perante a fiscalização a ocorrência de
caso fortuito ou força maior pela intimada.
Informa que a fiscalização teria adotado, na ausência de outras informações, a
metodologia de arbitramento de valor conforme preceituado no § 1o do art. 67 da Lei no 10.833,
de 29/12/2003.
O voto do acórdão recorrido informa como ponto relevante o fato de o
procedimento da fiscalização ter sido pautado pelo art. 21 da IN SRF no 102, de 1994, isto é,
conferência final de manifesto informatizado, não tendo relação direta com a conferência final de
manifesto capitulada no art. 658 do Regulamento Aduaneiro (RA).
Afirma não terem sido apresentadas provas concernentes à inexistência da
chegada da carga do voo referido.
Entende que o lançamento de ofício seria passível de ser efetuado a partir do dia
22/03/2009, data da chegada da carga de interesse, pelo que o primeiro dia do exercício seguinte
seria 01/01/2010. Desse modo, o prazo decadencial teria findado no dia 31/12/2014. Tendo a
ciência do lançamento se dado em 07/10/2014, não se configura a extinção do direito de lançar
os tributos cabíveis.
Por outro lado, a multa isolada por extravio de carga tem o início de sua contagem
no dia do cometimento da infração, conforme dispõe o art. 139 do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Dessa maneira, reconheceu a decadência no tocante ao lançamento da referida penalidade.
Afasta as limitações procedimentais e materiais alegadas pela contribuinte,
calcadas em interpretação do art. 658 do RA.
Afirma que a conceituação de armazenamento de carga, levantada pela
contribuinte, não tem relação com a infração concreta, relativa ao desaparecimento anteriormente
à sua entrega à Infraero, momento em que a contribuinte ainda era responsável.
Por outro lado, corrigiu-se o valor do lançamento, em razão de que a base de
cálculo para o lançamento da contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
deveria ser o valor aduaneiro, conforme alegado pela contribuinte, em consonância com a nova
redação do art. 7o da Lei no 10.865, de 2004, e com o RE 559.937/RS e com o Parecer Cosit no 1,
de 2017.
A recorrente, por seu turno, sinteticamente alega:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.442 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.726728/2014-76

a) ocorrência de prescrição intercorrente;
b) ilegalidade do procedimento de conferência final de manifesto;
c) inexistência de comprovação de responsabilidade da recorrente pelo não
armazenamento da carga;
Pede, ao final:
(...) a extinção das multas em cobrança, em razão da inconteste ocorrência da
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE nos presentes autos, nos termos do inciso
LXXVIII, do art. 5o, da Constituição Federal; e, caso a preliminar acima não
seja acolhida, seja reconhecida a ausência de base legal a justificar o
procedimento de conferência final de manifesto conforme procedeu a autoridade
aduaneira.
É o relatório.
Voto
Conselheiro RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO, Relator.
PRELIMINARES
TEMPESTIVIDADE
O recurso, apresentado em 28.07.2020 (fl. 249), é tempestivo, ainda que a ciência
se verificado no dia 26.06.2020 (fl. 307), uma vez que os prazos para a prática de atos
processuais em processos administrativos em desfavor de acusados e entes privados estavam
suspensos pela Medida Provisória no 928, de 23/03/2020, até 20/07/2020, conforme Ato
Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional no 93, de 2020.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A alegação de prescrição intercorrente não prospera, conforme expressamente
dispõe a Súmula Carf no 11, cuja observância é obrigatória por este conselho, a teor do art. 25,
§9-A, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, introduzido pela Lei no 14.689, de 20/09/2023 (DOU
de 21/09/2023).
ILEGITIMIDADE
Considerando-se que a identificação da contribuinte como responsável decorre de
enquadramento no art. 661 do Regulamento Aduaneiro e se tendo em conta a não
comprovação de ocorrência de caso fortuito ou força maior, capaz de afastar essa
responsabilização, descabe a alegação de ilegitimidade.
MÉRITO
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.442 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.726728/2014-76

A defesa de mérito se restringe à afirmação de ser o procedimento adotado pela
fiscalização contrário à lei, pela aplicação retroativa de procedimento inexistente à época da
ocorrência dos fatos.
Para tanto, a recorrente se ampara no caput do art. 44 do CTN.
Todavia, é justamente o parágrafo 1o do mesmo dispositivo que traz o fundamento
para a legalidade do procedimento adotado pela fiscalização, uma vez que não se trata de
inovação de infração específica, mas da possibilidade de utilização de novos métodos para que
esta seja revelada:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios,
exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO

Fl. 317
DF CARF MF
Original